Tribunal: TJDFT
Processo: 0746634-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, negando a pretensão de resilição do contrato de seguro sem que haja repercussão no contrato de empréstimo.

2. Em suas razões recursais, a recorrente aponta que o instrumento contratual prevê taxas distintas para os casos de existência ou não de reciprocidade. Afirma a aplicabilidade da Resolução CNSP no 365/2018 ao caso em análise, o que permitiria a resilição do contrato. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76585933).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na análise da viabilidade do cancelamento de seguro prestamista e as suas consequências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/90).

5. Da análise dos autos, verifica-se que a cédula de crédito bancário de número 25294310 (ID 76585917) possui cláusula prevendo taxas de juros e custo efetivo total diferenciados para o caso de existência ou não de reciprocidade, que corresponde ao atendimento de determinados requisitos, dentre eles a apresentação de garantia contratual. No caso de suspensão ou cancelamento de qualquer um dos requisitos indicados no ajuste, sem que haja substituição, o credor poderá, a seu critério, promover a repactuação das taxas previstas na Cédula.

6. Na hipótese, o recorrido não demonstrou que houve a substituição da garantia e tampouco existe requerimento referente à readequação das taxas de juros fixadas, o que impossibilita a rescisão postulada. Com efeito, não é possível o cancelamento dos contratos de seguro prestamista sem que haja a consequente repactuação dos contratos de empréstimo ou a apresentação de nova garantia, em atenção à referida cláusula. A pretensão não versa sobre a mera extinção unilateral do contrato de seguro, mas sim sobre a efetivação de cláusula contratual expressa, bastando a manifestação da vontade pelo consumidor diretamente à instituição bancária para que seja executada, sem que haja registro de resistência do banco recorrente nesse sentido (TJDFT, Acórdão 2039945).

7. De se registrar que o seguro prestamista permite o adimplemento do contrato de mútuo na ocorrência de eventos imprevisíveis, como a invalidez, a morte e, eventualmente, a perda do emprego ou da função pública, a depender do que for estipulado em contrato. Especificamente em caso de morte, o seguro constitui garantia que não é suprida pela consignação em folha de pagamento, que deixa de existir com o falecimento do devedor, pois não há transmissão da dívida a eventuais pensionistas. Na falta do seguro, o crédito do mutuante deve ser habilitado no inventário do mutuário falecido, se houver bens a partilhar, alcançando tão somente as forças da herança (art. 1.792, CC). Logo, não se pode olvidar que o seguro prestamista exerce amplo impacto sobre os encargos do contrato de mútuo porque integra a medida do risco que o mutuante está disposto a se submeter e, assim, não pode ser cancelado sem a prévia substituição da garantia.

8. Nesta toada, seguindo entendimento destas Turmas Recursais, deve ser mantida a improcedência dos pedidos, tendo em vista a impossibilidade de resilição dos contratos sem a consequente repactuação das cláusulas das cédulas de crédito ou oferecimento de nova garantia, visando a manutenção do equilíbrio econômico dos negócios firmados. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2029298 e 2023580.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

10. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039945, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3.9.2025; TJDFT, Acórdão 2029298, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 7.8.2025; TJDFT, Acórdão 2023580, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.